Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714797-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA MATTA BOUGLEUX, DENISE MARIA BOUGLEUX, CARLOS ALBERTO BOUGLEUX AGRAVADO: LUIZ RENATO COSTA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Lucia da Mata Bougleux, Denise Maria Bougleux e Carlos Alberto Bougleux em face da r. decisão (ID 45921985) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Luiz Renato Costa Xavier, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação. Nas razões recursais (ID 45921977), afirmam que as duas Agravantes, Maria Lucia da Mata Bougleux, Denise Maria Bougleux, mãe e filha, são idosas, vivem na casa deixada de herança por Cleuton Bougleux e sobrevivem do benefício previdenciário pago à segunda Recorrente, no valor de R$ 4.172,00 (quatro mil, cento e setenta e dois reais). Acrescentam que o terceiro Agravante, Carlos Alberto Bougleux, encontra-se desempregado desde janeiro de 2023, quando publicada a exoneração dele da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Sustentam que essas circunstâncias não os permitem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. De modo a possibilitar a análise do pleito, determinei aos Agravantes que complementassem a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda (ID 45942396). Em resposta, os Agravantes fizeram juntada de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declarações de imposto de renda (IDs 45975599, 45975604 e 45975608). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos no tocante às Agravantes Maria Lucia da Mata Bougleux e Denise Maria Bougleux. Elas informaram ser mãe e filha, idosas, que moram na casa deixada de herança por Cleuton Bougleux e sobrevivem do benefício previdenciário pago à segunda Recorrente, Denise Maria Bougleux, no valor de R$ 4.172,00 (quatro mil, cento e setenta e dois reais). Nesse contexto, acostaram ao feito Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da Sra. Maria Lucia da Mata Bougleux (ID 45975599), comprovantes do pagamento de proventos, faturas de cartão de créditos e extratos bancários das contas titularizadas pela Sra. Denise Maria Bougleux. Os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses juntados aos autos corroboram a argumentação, pois não revelam movimentação financeira discrepante com essa realidade (ID 45975604 - pág. 23/48). Nesse cenário, as informações constantes do processo, demonstram a hipossuficiência alegada. Portanto, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada pelas Agravantes. No que tange ao Recorrente Carlos Alberto Bougleux, os elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. A despeito da exoneração dele da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal em janeiro, dos extratos bancários apresentados é possível extrair a existência de investimentos titularizados pelo Recorrente, com aplicação de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em 25/1/2023 (ID 45975608 - pág. 30), R$ 7.000,00 (sete mil reais) em 2/2/2023 (ID 45975608 - pág. 31), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 9/3/2023 (ID 45975608 - pág. 32) e R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em 15/3/2023 (ID 45975608 - pág. 32). Registre-se que referidos extratos consignam crédito mensal sob a rubrica de “Proventos”, no valor de R$ 7.379,41 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) em 3/1/2023 (ID 45975608 - pág. 29) e R$ 7.344,01 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo) em 2/2/2023 (ID 45975608 - pág. 31), renda sequer mencionada pelo Agravante nas manifestações realizadas nos autos. Os extratos ainda indicam diversos débitos via “pix”, cujo destino não é explicado e, mesmo assim, não são capazes de tornar o saldo bancário negativo. Acrescente-se que a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021, exercício de 2022, evidencia que ele possui ainda 2 (dois) automóveis e 1 (uma) motocicleta (ID 45975608 - pág. 1/8). Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça ao Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder às Rés/Agravantes Maria Lucia da Mata Bougleux e Denise Maria Bougleux o benefício da gratuidade de justiça, mas indefiro o pedido quanto ao Agravante Carlos Alberto Bougleux, o qual deverá, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários acostados aos autos (IDs 45975604 e 45975608). À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator